Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico.
Recomenda-se que a concessão de benefícios externos seja antecedida do cumprimento das sugestões do exame criminológico quando se tratar de condenado por crimes hediondos, com gravidade concreta demonstrada, e constatados traços negativos da personalidade, estipulando-se prazo razoável de resposta à administração penitenciária. Agravo provido em parte.